Tribunal: STF
Processo: AI 492260
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Agravo de Instrumento.
Inadmissibilidade. Intempestividade. Comprovação de que o recurso
foi interposto no prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração.
Provada sua tempestividade, deve ser apreciado o recurso.
2.
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento.
Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282
e 356. Não se admite recurso extraordinário quando falte
prequestionamento da matéria constitucional invocada.
3.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao
art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa constitucional
indireta. Agravo regimental não provido. As alegações de desrespeito
 aos postulados da legalidade, do devido processo legal, do
contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional se dependentes de reexame prévio de normas inferiores,
 podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente
reflexa ao texto da Constituição.